Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019875-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Vilela de Oliveira e outro(s) contra decisão que, nos Embargos à Execução movidos em face do Banco do Brasil S/A, determinou a intimação da parte embargante para depositar os honorários periciais, rejeitando a impugnação quanto ao valor fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar a adequação do valor dos honorários periciais, com base nos critérios de complexidade, relevância do trabalho, e tempo e recursos necessários para sua execução.

III. Razões de decidir

3. Os honorários periciais devem atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária comprovação adequada caso se alegue valor excessivo.

4. Na ausência de provas que demonstrem a discrepância dos valores praticados, como comparativos com orçamentos de outros profissionais, não se justifica a redução da verba pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se justifica a redução dos honorários periciais arbitrados quando o valor se mostra compatível com a complexidade e os recursos exigidos, e a parte interessada não demonstra, de forma satisfatória, que o valor é excessivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464 e 465.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.137158-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 20/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1004988-89.2022.8.11.0003 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da parte embargante, via seu bastante procurador, para efetuar o depósito dos honorários do Senhor Perito junto à Conta Única, no prazo de (5) cinco dias, sob pena as penas da lei.

Sustenta o agravante que: apesar da desproporcionalidade do valor dos honorários apresentados e da discordância dos agravantes, o juízo homologou a proposta apresentada pelo perito nomeado (ID: 148186437).

Assevera que no presente caso, não há complexidade nos quesitos apresentados, e a quantidade e volume de informações a serem trabalhadas são pequenos. Por essas razões, o valor proposto de R$ 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) é indubitavelmente excessivo.

Alega também que a capacidade econômica das partes não deve ser um critério para a estimativa dos honorários, pois todos devem ser tratados com igualdade, e o valor dos honorários deve refletir o trabalho necessário para a elaboração da perícia, independentemente do valor da causa ou do poder econômico das partes.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, pelos motivos acima fundamentados, para modificar a r. decisão atacada, reduzindo os honorários periciais para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou que seja nomeado novo perito judicial cadastrado junto ao Tribunal de Justiça para apresentação de nova proposta de honorários, a fim de que possa optar pela proposta mais razoável e proporcional aos serviços prestados.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 228702175)

Informações. (id. 231980162)

Contrarrazões. (id.

233631178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1004988-89.2022.8.11.0003 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da parte embargante, via seu bastante procurador, para efetuar o depósito dos honorários do Senhor Perito junto à Conta Única, no prazo de (5) cinco dias, sob pena as penas da lei.

Pois bem.

Cinge-se à controvérsia recursal à aferição da r. decisão que rejeitou a impugnação do valor dos honorários periciais.

Ressalta-se que os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e com a relevância do trabalho, e também com o tempo e os recursos necessários para realizá-lo. Dessa forma, a discordância quanto aos valores apresentados pelo profissional deve demonstrar, de forma satisfatória, os motivos e as evidências que deveriam conduzir à redução da verba.

Em outras palavras, se entende que os honorários periciais propostos são "superiores aos costumeiramente praticados", este deve, por exemplo, apresentar orçamentos de outros profissionais, que porventura demonstrassem a alegada discrepância de valores.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - COMPLEXIDADE - VALOR COMPATÍVEL - MANUTENÇÃO. Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e a relevância do trabalho, o tempo e os recursos necessários para realizá-lo, não se justificando a redução da verba quando o interessado não demonstra, de forma satisfatória, que o valor encontra-se, de fato, excessivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.137158-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)."

Portanto, reconhece-se que o valor em que honorários periciais foram arbitrados atende os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade conforme asseverou o MM. Juízo a quo.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida ao (id. 228702175) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para revigorar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024